Tribunal: TJBA
Processo: 8058423-93.2023.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8058423-93.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra acórdão que julgou embargos de declaração opostos pela WJM Construções Ltda, condenando a Sul América ao pagamento de honorários sucumbenciais. 2. A embargante alega omissão quanto ao cabimento de reclamação com fundamento na Resolução nº 03/2016 do Superior Tribunal de Justiça, destinada a uniformizar jurisprudência de Turmas Recursais Estaduais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se existe omissão no acórdão embargado quanto ao cabimento de reclamação fundada na Resolução nº 03/2016 do STJ; (ii) analisar se os embargos de declaração possuem caráter protelatório; e (iii) verificar a pertinência da aplicação de multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Omissão, no contexto dos embargos declaratórios, remete à ausência de manifestação judicial sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria ter se pronunciado, não abrangendo questões já enfrentadas ou irrelevantes ao caso concreto. 5. O acórdão embargado (ID 86607459) julgou embargos declaratórios opostos pela reclamada e tratou exclusivamente da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Sul América em razão da inadmissão do agravo interno por ela interposto contra a decisão que extinguiu sem exame de mérito a reclamação. 6. A matéria concernente ao cabimento da reclamação não constituía objeto do acórdão embargado, pois todas as considerações a respeito disso já haviam sido minuciosamente enfrentadas na decisão monocrática que extinguiu a reclamação sem exame de mérito (ID 57480044), e que foi atacada por recurso inepto da própria Sul América que nem mesmo foi conhecido. 7. A embargante repete, nos presentes embargos declaratórios, o mesmo padrão de postulação caracterizado pela reprodução mecânica de textos pré-elaborados, sem qualquer adequação ao contexto processual e ao objeto da decisão impugnada, evidenciando absoluta falta de dialeticidade. A reiteração de insurgência manifestamente descabida, mesmo após advertências anteriores e sanções anteriormente aplicadas, reforça o desvirtuamento dos embargos de declaração em afronta à boa-fé processual. 8. A conduta reiterada e ostensiva da embargante, pautada na procrastinação processual mediante utilização inadequada de recursos, caracteriza litigância de má-fé, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC. 13. Considerando que a embargante não atribuiu valor à causa, a base de cálculo da multa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, equivalente ao valor da condenação que buscava desconstituir (R$ 78.738,95) — já que este deveria ser o valor atribuído à causa —, aplicando-se o percentual de 2% (dois por cento) sobre tal montante. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de R$ 1.574,77 (um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos) com fundamento no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058423-93.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como embargada WJM CONSTRUCOES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM APLICAÇÃO DE MULTA FUNDADA NO ART. 1.026, §3º DO CPC, nos termos do voto do relator.